Tribunal: TJSP
Processo: 1007232-24.2014.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
do por esclarecimentos prestado pelo vistor judicial, que deve ser acolhido, por bem elaborado, visto que contou com concordância do acólito da parte ré apelada, não foi impugnado por profissional com conhecimento técnico especializado na área grafotecnia, nem infirmado pela prova constante dos autos, nem por alegações das partes rés apelantes de serem credora da parte ré apelada por empréstimos a ela concedidos.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Ausente título que legitime o recebimento pela parte ré apelante da prestação devida pela parte autora, visto que o termo de confissão de dívida com sub-rogação, promessa de pagamento e outras avenças", em que lastreada a pretensão das partes rés apelantes não obriga a parte ré apelada, ante a falsidade documental demonstrada, e não se cogitando de insuficiência dos depósitos realizados, por força do art. 544, §1o, do CPC/2015, com correspondência no art. 896, § único, do CPC/1973, dado que nenhuma das partes rés indicou o montante entendido como devido, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação de consignação em pagamento, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos depósitos realizados e para reconhecer a parte ré apelada como credora dos depósitos realizados.
SUCUMBÊNCIA – Na espécie, a sucumbência das partes rés apelantes restou caracterizada, visto que vencidas: (a) em relação à parte autora devedora, uma vez que reconhecida a existência de fundada dúvida quanto à titularidade do crédito e, a final, a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos depósitos realizados; e (b) em relação à parte ré apelada, porquanto, no que concerne à deliberação de titularidade do crédito, a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente, para reconhecer a parte ré apelada como credora dos depósitos realizados – Em sendo assim, a condenação das partes rés apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos das partes apeladas autora e ré, decorrente exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por terem dado causa ao processo, está de acordo com o princípio da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelos arts. 82, caput e § 2o, 85, caput e §§ 1o e 2o, e 86, caput, todos do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007232-24.2014.8.26.0077; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

22/10/2020

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da parte autora consignante não é causa de suspensão da presente ação de consignação em pagamento ajuizada pela parte autora devedora em recuperação judicial, que tem por objeto obrigação preexistente ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, que deve prosseguir, apenas e tão

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da parte autora consignante não é causa de suspensão da presente ação de consignação em pagamento ajuizada pela parte autora devedora em recuperação judicial, que tem por objeto obrigação preexistente ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, que deve prosseguir, apenas e tão somente, até o encerramento da fase de conhecimento, por procedimento especial, sem, contudo, deliberar sobre o levantamento do valores depositados, ainda que estes tenham sido realizados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, visto que, por força do disposto nos art. 6o, § 1o, c.c. 49, da LF 11.101/05, a partir dessa ocorrência: (a) a ação de conhecimento deve prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial; e (b) a competência para deliberar sobre o levantamento dos valores depositados passa a ser do MM Juízo da Recuperação Judicial.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de ausência de documento essencial para a propositura da ação - A inicial veio instruída com prova documental suficiente para a propositura da ação de consignação em pagamento, satisfazendo o disposto no art. 320, do CPC – A ação de consignação em pagamento relativa a pagamento de prestação devida pelo fornecimento de cana de açúcar para moagem não requer para sua propositura documentos ditos indispensáveis, por serem a substância do ato ou dele derivarem a especialidade do procedimento.
PROCESSO – Inconsistentes as alegações de falta de interesse de agir e ilegitimidade de partes - Diante dos termos em que proposta a demanda, com a observação de que a aferição da legitimidade passiva e do interesse de agir é feita e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor o reconhecimento de que: (a) está presente o interesse de agir relativamente ao pedido de consignação em pagamento, na hipótese prevista no art. 335, II, do CC, e art. 547, do CPC, visto que existente dúvida fundada quanto à pessoa do credor, porquanto tanto as partes rés apelantes como a parte ré apelada insistem nas respectivas legitimidades para recebimento da prestação objeto do pagamento devido pela parte autora apelada devedora, ficando caracteriza a existência de uma lide, consequentemente, da necessidade do processo para sua solução judicial, sendo a ação de consignação em pagamento a via adequada para esse fim, observando-se que a contestação da liquidez da obrigação oferecida pela parte ré envolve matéria pertinente ao mérito da demanda; e (b) as partes autoras e rés são legítimas, visto que devedora da prestação e presuntivos credores, respectivamente.
FALSIDADE DOCUMENTAL – Reconhecimento de que o "termo de confissão de dívida com sub-rogação, promessa de pagamento e outras avenças", com previsão de cessão de direitos pela parte ré apelada às partes rés apelantes relativos ao recebimento da prestação devida pela parte autora devedora consignante, em que lastreada a pretensão das partes rés apelantes da titularidade do crédito em questão, não obriga a parte ré apelada, uma vez que demonstrada a falsidade do documento particular em questão, por se tratar de documento fabricado, por contrafação, com rubricas falsas da parte ré apelada em nas duas primeiras laudas e adulteração por montagem na terceira e última lauda, materializada pela substituição das duas primeiras e reaproveitamento da terceira, com assinatura autentica da parte ré apelada, conforme apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, complementado por esclarecimentos prestado pelo vistor judicial, que deve ser acolhido, por bem elaborado, visto que contou com concordância do acólito da parte ré apelada, não foi impugnado por profissional com conhecimento técnico especializado na área grafotecnia, nem infirmado pela prova constante dos autos, nem por alegações das partes rés apelantes de serem credora da parte ré apelada por empréstimos a ela concedidos.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Ausente título que legitime o recebimento pela parte ré apelante da prestação devida pela parte autora, visto que o termo de confissão de dívida com sub-rogação, promessa de pagamento e outras avenças", em que lastreada a pretensão das partes rés apelantes não obriga a parte ré apelada, ante a falsidade documental demonstrada, e não se cogitando de insuficiência dos depósitos realizados, por força do art. 544, §1o, do CPC/2015, com correspondência no art. 896, § único, do CPC/1973, dado que nenhuma das partes rés indicou o montante entendido como devido, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação de consignação em pagamento, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos depósitos realizados e para reconhecer a parte ré apelada como credora dos depósitos realizados.
SUCUMBÊNCIA – Na espécie, a sucumbência das partes rés apelantes restou caracterizada, visto que vencidas: (a) em relação à parte autora devedora, uma vez que reconhecida a existência de fundada dúvida quanto à titularidade do crédito e, a final, a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos depósitos realizados; e (b) em relação à parte ré apelada, porquanto, no que concerne à deliberação de titularidade do crédito, a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente, para reconhecer a parte ré apelada como credora dos depósitos realizados – Em sendo assim, a condenação das partes rés apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos das partes apeladas autora e ré, decorrente exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por terem dado causa ao processo, está de acordo com o princípio da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelos arts. 82, caput e § 2o, 85, caput e §§ 1o e 2o, e 86, caput, todos do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
Registro: 2020.0000867504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007232-24.2014.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes
ROGÉRIO GOMES FERREIRA, GILBERTO GOMES FERREIRA e PAULO
RADAIC, é apelado CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
VOTO no 36550
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
Comarca: Birigui 3a Vara Cível
Apelantes: Gilberto Gomes Ferreira e Outro
Apelado: Paulo Radaic
Apelado: Clealco Açúcar e Álcool S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
O deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial da
parte autora consignante não é causa de suspensão da
presente ação de consignação em pagamento ajuizada
pela parte autora devedora em recuperação judicial, que
tem por objeto obrigação preexistente ao deferimento do
pedido de processamento da recuperação judicial, que
deve prosseguir, apenas e tão somente, até o
encerramento
da
fase
de
conhecimento,
por
procedimento especial, sem, contudo, deliberar sobre o
levantamento do valores depositados, ainda que estes
tenham sido realizados antes do deferimento do
processamento da recuperação judicial, visto que, por
força do disposto nos art. 6o, § 1o, c.c. 49, da LF
11.101/05, a partir dessa ocorrência: (a) a ação de
conhecimento deve prosseguir perante o juízo na qual foi
proposta, após o que, com a determinação do valor
devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no
quadro geral de credores da empresa em recuperação
judicial; e (b) a competência para deliberar sobre
o levantamento dos valores depositados passa a ser do
MM Juízo da Recuperação Judicial.
SENTENÇA
Rejeição da arguição de vício de
fundamentação da r. sentença - A r. sentença recorrida
preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015,
as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e
decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao
art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e
não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e
492, do CPC/2015.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de ausência de
documento essencial para a propositura da ação - A
inicial veio instruída com prova documental suficiente
para a propositura da ação de consignação em
pagamento, satisfazendo o disposto no art. 320, do CPC
A ação de consignação em pagamento relativa a
pagamento de prestação devida pelo fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
cana de açúcar para moagem não requer para sua
propositura documentos ditos indispensáveis, por serem
a substância do ato ou dele derivarem a especialidade do
procedimento.
PROCESSO Inconsistentes as alegações de falta de
interesse de agir e ilegitimidade de partes - Diante dos
termos em que proposta a demanda, com a observação de
que a aferição da legitimidade passiva e do interesse de
agir é feita e não se confunde com o julgamento do
mérito, conforme orientação que se adota, de rigor o
reconhecimento de que: (a) está presente o interesse de
agir relativamente ao pedido de consignação em
pagamento, na hipótese prevista no art. 335, II, do CC, e
art. 547, do CPC, visto que existente dúvida fundada
quanto à pessoa do credor, porquanto tanto as partes rés
apelantes como a parte ré apelada insistem nas
respectivas legitimidades para recebimento da prestação
objeto do pagamento devido pela parte autora apelada
devedora, ficando caracteriza a existência de uma lide,
consequentemente, da necessidade do processo para sua
solução judicial, sendo a ação de consignação em
pagamento a via adequada para esse fim, observando-se
que a contestação da liquidez da obrigação oferecida pela
parte ré envolve matéria pertinente ao mérito da
demanda; e (b) as partes autoras e rés são legítimas, visto
que devedora da prestação e presuntivos credores,
respectivamente.
FALSIDADE DOCUMENTAL Reconhecimento de
que o “termo de confissão de dívida com sub-rogação,
promessa de pagamento e outras avenças”, com previsão
de cessão de direitos pela parte ré apelada às partes rés
apelantes relativos ao recebimento da prestação devida
pela parte autora devedora consignante, em que
lastreada a pretensão das partes rés apelantes da
titularidade do crédito em questão, não obriga a parte ré
apelada, uma vez que demonstrada a falsidade do
documento particular em questão, por se tratar de
documento fabricado, por contrafação, com rubricas
falsas da parte ré apelada em nas duas primeiras laudas e
adulteração por montagem na terceira e última lauda,
materializada pela substituição das duas primeiras e
reaproveitamento da terceira, com assinatura autentica da
parte ré apelada, conforme apurado pelo laudo de perícia
grafotécnica,
complementado
por
esclarecimentos
prestado pelo vistor judicial, que deve ser acolhido, por
bem elaborado, visto que contou com concordância do
acólito da parte ré apelada, não foi impugnado por
profissional com conhecimento técnico especializado na
área grafotecnia, nem infirmado pela prova constante dos
autos, nem por alegações das partes rés apelantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
serem credora da parte ré apelada por empréstimos a ela
concedidos.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Ausente título
que legitime o recebimento pela parte ré apelante da
prestação devida pela parte autora, visto que o termo de
confissão de dívida com sub-rogação, promessa de
pagamento e outras avenças”, em que lastreada a
pretensão das partes rés apelantes não obriga a parte ré
apelada, ante a falsidade documental demonstrada, e não
se cogitando de insuficiência dos depósitos realizados,
por força do art. 544, §1o, do CPC/2015, com
correspondência no art. 896, § único, do CPC/1973, dado
que nenhuma das partes rés indicou o montante
entendido como devido, de rigor, a manutenção da r.
sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação
de consignação em pagamento, para declarar extinta a
obrigação da parte autora relativamente aos depósitos
realizados e para reconhecer a parte ré apelada como
credora dos depósitos realizados.
SUCUMBÊNCIA
Na espécie, a sucumbência das
partes rés apelantes restou caracterizada, visto que
vencidas: (a) em relação à parte autora devedora, uma
vez que reconhecida a existência de fundada dúvida
quanto à titularidade do crédito e, a final, a ação de
consignação em pagamento foi julgada procedente, para
declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente
aos depósitos realizados; e (b) em relação à parte ré
apelada, porquanto, no que concerne à deliberação de
titularidade do crédito, a ação de consignação em
pagamento foi julgada procedente, para reconhecer a
parte ré apelada como credora dos depósitos realizados
Em sendo assim, a condenação das partes rés apelantes
ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios em favor dos patronos das partes
apeladas autora e ré, decorrente exclusivamente da
derrota experimentada e da responsabilidade por terem
dado causa ao processo, está de acordo com o princípio
da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus
estabelecido pelos arts. 82, caput e § 2o, 85, caput e §§ 1o
e 2o, e 86, caput, todos do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 746/748, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
embargos de declaração rejeitados (fls. 768), acrescenta-se que a ação foi julgada
nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado por CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A em face de PAULO
RADAIC e outros, reconhecendo como credor o requerido Paulo Radaic e
declarando extinta a obrigação da autora, no que pertine aos valores depositados.
Julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os réus Gilberto e Rogério ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos
patronos da autora e do réu Paulo Radaic em 20% do valor da causa, metade para
cada um. Expeça-se, com o trânsito em julgado, mandado de levantamento em
favor do requerido Paulo.”
Apelação das partes rés Gilberto Gomes Ferreira e
outro (fls. 779/781 instruída com as guias de recolhimento de fls. 782/783),
sustentando: (a) a suspensão do feito, porque a parte apelada Clealco entrou em
recuperação judicial; (b) a presente consignação não se justifica, porque não se
localiza o nome da parte apelante Paulo Radaic no documento denominado
“instrumento particular de contrato de fornecimento de cana-de-açúcar” ajustado
pela parte apelada Cleaco; (c) a ausência de documento essencial à propositura da
ação conduz ao decreto de extinção sem resolução do mérito; (d) “diante da
incerteza nos valores apurados e na legitimidade das partes, é o caso de se anular
a sentença, e, posteriormente, extinguir-se a demanda sem resolução do mérito”;
(e) o laudo pericial carece de fundamentação adequada; (d) “nada foi dito em
relação ao cheque cuja cártula encontra-se em poder destes requeridos relativo a
empréstimos realizados ao requerido Paulo Radaic (Cheque Banco do Brasil,
agência 5957, conta corrente 239-9), que corrobora o termo de confissão da
dívida, reconhecido como fidedigno pelo perito e a versão apresentada pelos
recorrentes”; (f) a sentença é nula por falta de fundamentação; e (g) a condenação
em encargos de sucumbência deve ser extensiva a todos os réus e não somente ao
apelantes.
O recurso foi processado (fls. 758).
A parte autora Paulo Radaic ofereceu resposta (fls.
787/800), alegando: (a) incabível a suspensão do processo; (b) as partes são
legítimas, visto que “é acionista da empresa requerente e entrega cana de açúcar
para moagem, consoante contrato e compra e venda já anexado aos autos pela
Requerente” e “em virtude de uma notificação expedida por Gilberto Gomes
Ferreira e Rogério Gomes Ferreira, noticiando a cessão/sub-rogação de todos os
pagamentos, direitos e obrigações do Apelado Paulo Radaic, a Apelada Clealco,
na dúvida quanto ao real credor, resolveu proceder a consignação em pagamento
dos valores”; (c) “os valores consignados pela apelada Clealco contemplam todos
os pagamentos efetivamente apurados que deveriam ter sido realizados ao
Apelado Paulo Radaic”, sendo certo que “os valores depositados foram apurados
com base na produção auferida” e “contemplam todos os pagamentos
efetivamente apurados que deveriam ter sido realizados ao Apelado Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
Radaic”; (d) “a perícia foi realizada de forma correta e não se pode lhe atribuir
qualquer mácula, inexistindo prejuízo a justificar de nulidade do laudo ou da
sentença”; (e) a r. sentença apelada não padece de vício de fundamentação; e (f) a
fixação da verba honorária não merece reparo.
Certidão de decurso de prazo para apresentar
contrarrazões (fls. 801).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso, com observação da desnecessidade de outras
providências para apuração de eventual delito de falsificação de documento
particular, visto que já realizadas as diligências pertinentes para a instauração de
inquérito policial (fls. 811/817).
É o relatório.
1. A pretensão recursal das partes apelantes de que
seja “determinada a suspensão do feito, em razão da recuperação judicial da
requerente (autos de n. 1005788-14.2018.8.26.0077)”, “seja reformada a
respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, julgando o processo
principal extinto sem resolução de mérito”, “seja dado provimento para anular a r.
sentença, que é deficitária em seus fundamentos e escorada, unicamente, em um
laudo questionável e incompleto, retomando-se os autos à fase de esclarecimentos
dos requisitos principais e suplementares ora realizados pela parte aqui
recorrente”, ou, “subsidiariamente, seja improcedente o pedido inicial; em todo
caso, espera a readequação dos honorários advocatícios, nos termos acima
expostos”.
2. O deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial da parte autora consignante não é causa de suspensão da
presente ação de consignação em pagamento ajuizada pela parte autora devedora
em recuperação judicial, que tem por objeto obrigação preexistente ao deferimento
do pedido de processamento da recuperação judicial, que deve prosseguir, apenas
e tão somente, até o encerramento da fase de conhecimento, por procedimento
especial, sem, contudo, deliberar sobre o levantamento do valores depositados,
ainda que estes tenham sido realizados antes do deferimento do processamento da
recuperação judicial, visto que, por força do disposto nos art. 6o, § 1o, c.c. 49, da
LF 11.101/05, a partir dessa ocorrência: (a) a deve a ação de conhecimento
prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação
do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de
credores da empresa em recuperação judicial; e (b) a competência para deliberar
sobre o levantamento dos valores depositados passa a ser do MM Juízo da
Recuperação Judicial.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.
1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo
interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual,
aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Compete ao juízo da
recuperação judicial a prática de atos de execução
(constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa
recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão,
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 3. Segundo orientação
jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não
transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste
a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do
patrimônio da empresa recuperanda. 4. Em demandas como a presente, cuja
obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de
soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na
qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o
respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em
recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da
Lei n. 11.101/05. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ-4a Turma, AgInt no REsp
1668877/DF, rel. Min. Marco Buzzi, j. 12/03/2019, DJe 15/03/2019, o destaque
não consta do original); e (b) “EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL.
PRINCÍPIO
DA
PRESERVAÇÃO
DA
EMPRESA.
CONFLITO
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO Trata-se de conflito positivo de competência suscitado
por FSA PARTICIPAÇÃO S/A E OUTROS (FSA E OUTROS) - em recuperação
judicial - indicando como suscitados o JUÍZO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA/PR e o JUÍZO DA 35a VARA
CÍVEL DO RIO DE JANEIRO/RJ. De acordo com os autos, no ano de 2012 -
24/10/2012 -, FSA E OUTROS ajuizaram ações na JUSTIÇA FLUMINENSE -
ações de consignação em pagamento, com pedido de compensação de créditos e
indenização - a fim de discutir dívidas que contraíram perante o BANCO
CRUZEIRO DO SUL e o BANCO PROSPER oriundas de cédulas de crédito
bancário que foram cedidas a terceiros. Isso por haver dúvidas quanto ao valor das
dívidas e quem seriam seus credores, porque no momento do ajuizamento das
ações os dois Bancos estavam em processo de liquidação extrajudicial. No âmbito
das referidas demandas as suscitantes realizaram depósitos judiciais e passaram a
discutir a existência, titularidade e valores das dívidas. No ano de 2012, foi
depositada quantia de cerca de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e
se atribuiu à causa o valor de quase onze milhões de reais. A consignatória teve
sentença parcial de mérito proferida aos 31/3/2017. Nela, o JUÍZO
FLUMINENSE extinguiu parcialmente o processo com resolução de mérito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
julgou improcedentes os pedidos formulados com relação aos demais réus na
ação, os endossatários e ex-endossatários, remanescendo como ré a MASSA
FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL. Ao fazê-lo, examinando o contrato
firmado entre as partes, o JUÍZO FLUMINENSE concluiu, em suma, que
competia, com exclusividade, ao BANCO CRUZEIRO DO SUL, mandatário
escolhido pelas autoras, a gestão dos valores. Por isso, não viu como imputar aos
endossatários e ex-endossatários a responsabilização por eventual má
administração dos recursos, ou, ainda a sua indisponibilidade, em razão da
liquidação extrajudicial do aludido Banco. E mais. Deixou claro que eventual
responsabilização do BANCO CRUZEIRO DO SUL pela má gestão dos recursos
e sua consequente condenação, ainda seriam objeto de apreciação, pois
constituíram pedido não abrangido na sentença parcial. Houve a interposição de
agravo de instrumento, que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro aos 4/12/2018, o que motivou o manejo de recurso especial.
Posteriormente, aos 21/10/2019, as ora suscitantes formularam na JUSTIÇA DO
PARANÁ pedido de recuperação judicial, que foi deferido aos 31/10/2019.
Pediram, então, ao Juízo da Recuperação (JUÍZO DO PARANÁ) que requisitasse
a transferência dos valores depositados judicialmente no JUÍZO FLUMINENSE -
alusivos à ação de consignação em pagamento - para conta judicial vinculada ao
JUÍZO DO PARANÁ, o que foi deferido. Ocorre, todavia, que o JUÍZO
FLUMINENSE ao receber o pedido de transferência da quantia asseriu (1) os
depósitos correspondem a valores consignados pela recuperanda e têm efeito
liberatório, com natureza de pagamento, que, no momento em que realizados,
passam a integrar o patrimônio dos credores; (2) os depósitos e a sentença
proferida na ação consignatória são muito anteriores à recuperação judicial da
devedora; (3) a imediata liberação daqueles valores anteriormente consignados (já
pertencentes aos credores), somente não ocorreu antes em razão da dúvida quanto
ao valor que cabia a cada credor, tendo, inclusive, originado um incidente de
liquidação de sentença cuja finalidade foi apenas o rateio entre os credores; e (4)
houve acordo entre os credores sobre a distribuição dos pagamentos que foi
homologado pelo Juízo. Por tais razões concluiu que nada havia a remeter ao
JUÍZO DO PARANÁ. Então, aos 12/3/2020, manteve a decisão proferida no
incidente de liquidação de sentença no sentido de nada enviar ao Juízo da
Recuperação e condicionou a expedição de mandados de pagamento ao trânsito
em julgado da decisão que prolatou. Daí o presente conflito de competência. Aos
23/4/2020, foi determinado, antes de mais nada, que se solicitasse ao Juízo da 35a
Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ informações acerca da interposição, ou não, do
recurso próprio para o órgão jurisdicional competente contra a decisão que, aos
12/3/2020, indeferiu a remessa de valores ao Juízo da 2a Vara de Falências e
Recuperação Judicial de Curitiba/PR e condicionou a expedição de alvarás de
levantamento de valores à ocorrência de preclusão das vias impugnativas. Veio,
então, aos autos a informação de fls. e-STJ nos 542/545, de 7/5/2020, noticiando
que até aquela data o citado Juízo não tinha conhecimento da interposição de
recurso contra a referida decisão, ressaltando, porém, que os prazos recursais
estavam suspensos e somente voltaram a correr aos 4/5/2020. O pedido de
concessão da medida liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 837/841). Solicitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
informações foram elas prestadas às e-STJ, fls. 542/545, 849/862 e 1.088/1.093. O
Ministério Público Federal opinou pela declaração de competência do juízo da
recuperação judicial (e-STJ, fls. 1.096/1.099). É o relatório. DECIDO. Conheço
do conflito com fundamento no artigo 105, I, "d", da Constituição da República,
por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos.
O incidente versa sobre conflito instaurado entre o juízo da recuperação
judicial e o juízo em que se processa ação de consignação em pagamento
quanto ao destino dos valores depositados judicialmente pela empresa
recuperanda. É firme o entendimento nesta Corte Superior de que os atos de
execução de créditos individuais contra as empresas em recuperação judicial
devem ser realizados pelo juízo universal, ainda que tais créditos sejam
anteriores ao momento do deferimento da recuperação judicial. De acordo
com o art. 6o da Lei no 11.101/05, o deferimento da recuperação judicial
suspende o curso de todas as ações e execuções ajuizadas contra o devedor.
Esta norma consagra o princípio da universalidade do juízo da falência e da
recuperação judicial, pelo qual todas as ações de interesse da massa falida ou
da empresa em recuperação judicial são atraídas pelo juízo universal. Este é
o entendimento pacificado da Segunda Seção deste Superior Tribunal de
Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADMISSÃO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE
E
ECONOMIA
PROCESSUAIS. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
ATOS
EXECUTIVOS.
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO. ARTS.
60 E 141 DA LEI N. 11.101/05. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA
PELO STF (ADI N. 3.934-2-DF). CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR
COMPETENTE
O
JUÍZO
DE
DIREITO
DA
VARA
EMPRESARIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração
opostos a decisão monocrática proferida pelo relator, em nome dos princípios da
fungibilidade e economia processuais. 2. O juízo responsável pela recuperação
judicial detém a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou
indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à
alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa recuperanda, diante
do que estabelecem os arts. 6o, caput e § 2o, 47, 59 e 60, parágrafo único, da Lei n.
11.101/2005. 3. Como consectário lógico e direto dos pressupostos e alcance da
Lei de Recuperação de Empresas e Falência, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI n. 3.934-2-DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
4.6.2009, ao tratar da ausência de sucessão, na alienação judicial, do arrematante
nas obrigações do devedor, notadamente nas dívidas trabalhistas, proclamou a
constitucionalidade dos arts. 60 e 141 da sobredita lei. [...] 5. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl
no CC no 98.463/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda
Seção, julgado aos 8/9/2010, DJe de 16/9/2010 - sem destaque no original)
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUCESSÃO
DOS
ÔNUS
E
OBRIGAÇÕES
NA
ALIENAÇÃO
DE
UNIDADES
PRODUTIVAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IN CASU, COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO - AGRAVO IMPROVIDO. (CC no 93.778/RJ, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, Segunda Seção, julgado aos 14/10/2009, DJe de 9/12/2009 -
sem destaque no original) AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA
SUSCITADO
POR
EMPRESA
ARREMATANTE DA UNIDADE PRODUTIVA DA VARIG S/A EM FACE
DE JUÍZOS DO TRABALHO E JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO FALIMENTAR. 1. A execução individual trabalhista e a recuperação
judicial apresentam nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser
executada sem prejuízo da outra.2. O Juízo universal é o competente para a
execução dos créditos apurados nas ações trabalhistas propostas em face da Varig
S/A e da VRG Linhas Aéreas S/A (arrematante da UPV), sobretudo porque, no
que se refere à arrematação judicial da UPV, ficou consignado em edital, nos
termos da Lei 11.101/05, que sua transmissão não acarretaria a assunção de seu
passivo. 3. Competência do Juízo da Direito da 1a Vara Empresarial do Rio de
Janeiro, para o prosseguimentos das execuções trabalhistas. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no CC no 122.412/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Segunda Seção, julgado aos 9/10/2013, DJe de 16/10/2013) A concentração de
ações no juízo do soerguimento ocorre para preservar o plano de recuperação ou o
procedimento de falência da empresa, cabendo àquele juízo distribuir os créditos
de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a continuidade da
atividade empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do
patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei no
11.101/051. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o
deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da
falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das
execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto,
ser centralizados no Juízo falimentar os atos executórios subsequentes.
Seguindo a orientação consolidada a Segunda Seção, em julgado recente,
decidiu pela competência do juízo do soerguimento para a verificação da
essencialidade dos depósitos judiciais com o fim de viabilizar a recuperação
da empresa. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DO
TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEPÓSITOS
RECURSAIS - ART. 899 DA CLT COM A REDAÇÃO DA LEI 13.467/2017 -
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS - PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO - DESTINAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. 1. No âmbito da Justiça do Trabalho, o depósito previsto no §
1o do artigo 899 da CLT é pressuposto de admissibilidade dos recursos interpostos
contra as sentenças em que houver condenação em pecúnia, tendo duas
finalidades: garantir a execução e evitar recursos protelatórios. 2. Concedida a
recuperação judicial à empresa reclamada no curso da demanda, o crédito é
novado e se submete aos efeitos da recuperação, por expressa disposição dos arts.
49 e 59 da Lei n. 11.101/2005. 3. É da competência do juízo da recuperação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a
destinação dos depósitos recursais feitos no âmbito do processo do trabalho. 4.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo onde se processa a
recuperação judicial. (CC 162.769/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Segunda Seção, j. 24/6/2020, DJe 30/6/2020 ? sem destaques no
original) Desse modo, é competente o juízo do soerguimento para apreciar os
atos expropriatórios proferidos contra o patrimônio de empresa em
recuperação, incluída a importância objeto da ação de consignação em
pagamento porque a legislação que atribui exclusividade ao juízo universal
tem por objetivo o restabelecimento financeiro da devedora. Ademais, até
mesmo os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano
recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a
expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em
soerguimento. De fato, a competência do juízo do soerguimento visa garantir a
preferência dos referidos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que,
ciente da não submissão à recuperação, deverá avaliar a essencialidade dos bens
passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda. Na
hipótese dos autos, embora esteja em curso a recuperação judicial das
suscitantes, o Juízo cível rejeitou o pedido de destinação dos valores
depositados ao juízo universal. À luz da orientação jurisprudencial acima
destacada, as execuções contra empresa em processo de soerguimento não
podem prosseguir, bem como a competência para deliberar sobre o
levantamento dos valores depositados passou a ser do juízo universal. Desse
modo, não compete à Justiça Cível comum decidir sobre o destino dos valores
depositados, ainda que o depósito tenha sido efetuado antes da recuperação
judicial da empresa em crise, devendo ser submetido ao controle do juízo da
recuperação judicial. Nessas condições, CONHEÇO do conflito e declaro
competente o JUÍZO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DE CURITIBA/PR.” (CC 171765, rel. Min. Moura Ribeiro, j.
13/08/2020, o destaque não consta do original).
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença.
A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos
do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e
decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem
ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts.
141 e 492, do CPC/2015.
Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o
MM Juiz sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a
lide nos limites do pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar
a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de procedência da
ação de consignação em pagamento.
4. Mantém-se a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
4.1. Trata-se de ação de consignação em pagamento
oferecida pela parte autora Clealco Açúcar e Álcool S/A contra Paulo Radaic,
Gilberto Gomes Ferreira e Rogério Gomes Ferreira, (a) objetivando a extinção de
suas obrigações relativas a compra de cana do primeiro réu, Paulo Radaic,
fundada em dúvida quanto à pessoa do credor, (b) alegando que (b.1) foi
notificada pelos segundo e terceiro réus, Gilberto Gomes Ferreira e Rogério
Gomes Ferreira, para que os valores até então pagos a Paulo Radaic deveriam ser
eles pagos, na condição de cessionário do primitivo credor, em razão da
cessão/sub-rogação de todos os pagamentos relativos ao fornecimento de cana,
(b.2) com o que não concordou Paulo Radaic.
Pela r. sentença apelada, a ação de consignação em
pagamento foi julgada procedente.
4.2. Inconsistente a alegação de ausência de
documento essencial para a propositura da ação.
A inicial veio instruída com prova documental
suficiente para a propositura da ação de consignação em pagamento, satisfazendo
o disposto no art. 320, do CPC.
A ação de consignação em pagamento relativa a
pagamento de prestação devida pelo fornecimento de cana de açúcar para moagem
não requer para sua propositura documentos ditos indispensáveis, por serem a
substância do ato ou dele derivarem a especialidade do procedimento.
Eventual imprestabilidade dos documentos juntados
com a inicial para a prova dos fatos alegados, não configura inépcia da inicial,
mas a falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, visto que, por ser
abstrato o direito de ação, a questão probatória envolve o mérito da demanda.
Disto decorre que é incabível o julgamento de
indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem apreciação do mérito,
fundamentado em falta de documento indispensável para a propositura da ação,
nem por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, por deficiência da prova documental produzida pela parte
autora segurada.
Quanto ao requisito de documentos indispensáveis
para a propositura da ação, adota-se a seguinte orientação: (a) "1. "São
documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os
quais o mérito da causa não possa ser julgado" (DINAMARCO, Cândido Rangel.
"Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5a ed., São Paulo: Malheiros
Editores, 2005, pp. 381/382). 2. No caso concreto (refere-se à ação de repetição
de indébito tributário), os referidos comprovantes apresentam-se como
documentos meramente úteis, pois, conforme consignado na sentença e no
acórdão recorrido, os documentos constantes dos autos são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
demonstrar de modo inequívoco as alegações do autor.” (STJ-1a Turma, REsp
919447/PR, rel. Min. Denise Arruda, v.u., j. 03/05/2007, DJ 04.06.2007 p. 323,
conforme site do Eg. STJ); e (b) “Documento indispensável à propositura da ação,
para os efeitos do artigo 283 do CPC, é aquele sem o qual "não há a pretensão
deduzida. Isso porque ele é da substância do ato, ou dele deriva a especialidade do
procedimento" (J.J. Calmon de Passos, 'Comentários ao CPC', ed. Forense, III
vol., pág. 149). Parece-me que o extrato das contas vinculadas ou mesmo do
documento comprobatório de que os autores possuem conta vinculada do FGTS
não é indispensável à propositura da ação. Seria um documento necessário à prova
do fato constitutivo do Direito, que pode influir no julgamento da causa, mas não
é essencial no sentido técnico da palavra.” (AG 315345/SC, rel. Min. José
Delgado, DJ 11.09.2000, conforme site do Eg. STJ).
4.3. Inconsistentes as alegações de falta de interesse
de agir e ilegitimidade de partes.
4.3.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial,
constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas
partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não
se confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo)concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação).Para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo
Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não
consta do original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa
representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in
status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomarem
em conta provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para
causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o
indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo
sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).” (“Novo Código de Processo
Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da nota 3 ao art. 17, o
destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da Costa: “Na
tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem negar
vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de legitimidade
e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem resolução do
mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve examinar a
presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu assertionis,
ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto, será
buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência
de interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao
autora uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causamordinária
refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência
entre as posições de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito
ativo e passivo na relação de direito material. É a legitimação que liga as
partes à causa de pedir. O autor e o réu são as partes principais no processo.
Todavia, só serão partes legítimas se forem os titulares da relação jurídica de
direito material que fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de
pedir. (...) Como visto, não há como negar que o interesse-necessidade e a
legitimidade ordinária são questões de mérito que, por escolhas legislativas,
foram tratadas pelo CPC (art. 485, VI CPC) como se fossem questões
processuais prévias ao julgamento de mérito. É essa natureza híbrida da
legitimidade e do interesse que impede sua classificação como pressupostos
processuais. E é também essa mesma natureza híbrida que faz com que a
teoria assertista seja a que melhor equacione as contradições derivadas do
tratamento legislativo de questões de mérito como se processuais fossem. A
teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade e ao interesse um
caráter eminentemente instrumental de técnica processual de filtragem e
potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que
afasta desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária
utilização de toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já
se encontra em condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Arts. 1o a 317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella
Bueno, 2017, Saraiva, p. 284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta
do original).
4.3.2. No que interessa ao julgamento do presente
recurso, quanto aos procedimentos especiais e à liquidez da prestação devida e a
legitimidade em ação de consignação em pagamento, adota-se a orientação de
Humberto Theodoro Junior: (a) “Prevê o Código de Processo Civil de 2015, em
matéria de processo de conhecimento, um procedimento comum (Livro I,
Título I, da Parte Especial) e vários procedimentos especiais (Livro I, Título
III, também da parte especial). (...) Resta, agora, examinar os procedimentos
especiais, que o Código divide em procedimentos especiais de jurisdição
contenciosa e de jurisdição voluntária. (...) Procedimentos especiais
contenciosos, portanto, na estrutura do Código de Processo Civil, são aqueles
que se acham submetidos a trâmites específicos e que se revelam total ou
parcialmente distintos do procedimento comum” (“Curso de Direito Processual
Civil Procedimentos Especiais Codificados (de Jurisdição Contenciosa e de
Jurisdição Voluntária) de Legislação Extravagante”, vol. II, 50a ed., Forense,
2016, RJ, p. 3/4, item 1, o destaque não consta do original); (b) “O requisito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
liquidez e certa da obrigação, todavia, não equivale à indiscutibilidade da
dívida, nem a simples contestação do credor à existência ou não ao quantum
da obrigação conduz necessariamente ao reconhecimento da sua iliquidez e
improcedência da consignação. A liquidez e certeza, tal como se passa na
execução forçada, são dados objetivos, para exame do julgador in limine litis,
em face do titulo jurídico invocado pelo autor para justificar sua pretensão à
tutela jurisdicional. (...) Só afinal, depois de exaurida a atividade probatória
das partes, é que será possível a completa e definitiva apreciação da matéria
articulada na resposta do credor. E, então, será no espírito do julgador que
haverá de se formar o juízo definitivo em torno da liquidez e certeza da
obrigação litigiosa, de início executada por meio de depósito judicial. (...) A
sorte da ação consignatória, enfim, está ligada indissociavelmente aos
depósito judicial da res debita. Se, portanto, na sentença prolatada após a
discussão entre as partes e depois de convenientemente instruído o processo,
tem o juiz elementos para reconhecer que o depósito feito pelo devedor
corresponde, com exatidão, ao objeto ou à quantia devida, procedente será
declarado o seu pedido inicial. Se, por outro lado, após o debate da causa, o
juízo formado no espírito do magistrado for de imprecisão quanto à dívida
ou ao seu respectivo quantum, a rejeição será imperativa” (“Curso de Direito
Processual Civil
Procedimentos Especiais
Codificados (de Jurisdição
Contenciosa e de Jurisdição Voluntária) de Legislação Extravagante”, vol. II, 50a
ed., Forense, 2016, RJ, p. 25/27, item 17, o destaque não consta do original); e (c)
“As condições subjetivas de eficácia da consignação em pagamento são as
mesmas do pagamento voluntário. Por isso, em primeiro plano, a legitimação
ativa da ação toca ao devedor, ou a seus sucessores. (...) Do lado passivo, a
legitimação é, ordinariamente simples, por se referir ao credor que se recusou a
receber o pagamento ou que se absteve de tomar as providências necessárias à sua
concretização. E, no caso de incerteza, quanto à titularidade do crédito, são
todos os possíveis interessados, havendo lugar até mesmo para a citação-edital de
interessados incertos, quando o devedor não conseguir definir todos os possíveis
pretensos credores” (“Curso de Direito Processual Civil
Procedimentos
Especiais Codificados (de Jurisdição Contenciosa e de Jurisdição Voluntária) de
Legislação Extravagante”, vol. II, 50a ed., Forense, 2016, RJ, p. 31/32, item 19, o
destaque não consta do original).
4.3.3. Na espécie, embora não juntado instrumento
escrito relativo ao fornecimento de cana pela parte primeiro réu Paulo Radaic, à
parte autora Clealco Açúcar e Álcool S/A, de quem o primeiro réu é acionista, que
enseja a responsabilidade pelo pagamento objeto de consignação, é de se ver que a
existência desse negócio jurídico é incontroverso, visto que as partes segundo e
terceiro réus insistem que são os titulares legítimos do direito ao recebimento do
pagamento em questão, uma vez que esse direito lhes foi transmitido pelo
primeiro réu.
Diante dos termos em que proposta a demanda, com
a observação de que a aferição da legitimidade passiva e do interesse de agir é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
feita e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se
adota, de rigor o reconhecimento de que: (a) está presente o interesse de agir
relativamente ao pedido de consignação em pagamento, na hipótese prevista no
art. 335, II, do CC, e art. 547, do CPC, visto que existente dúvida fundada quanto
à pessoa do credor, porquanto tanto as partes rés apelantes como a parte ré apelada
insistem nas respectivas legitimidades para recebimento da prestação objeto do
pagamento devido pela parte autora apelada devedora, ficando caracteriza a
existência de uma lide, consequentemente, da necessidade do processo para sua
solução judicial, sendo a ação de consignação em pagamento a via adequada para
esse fim, observando-se que a contestação da liquidez da obrigação oferecida pela
parte ré envolve matéria pertinente ao mérito da demanda; e (b) as partes autoras e
rés são legítimas, visto que devedora da prestação e presuntivos credores,
respectivamente.
A existência ou não do direito ao recebimento da
prestação objeto do pagamento devido pela parte autora apelada devedora envolve
o mérito da demanda.
4.4. Reconhece-se que o “termo de confissão de
dívida com sub-rogação, promessa de pagamento e outras avenças”, datado de
01.09.2014, com cópias juntadas aos autos a fls. 42/44 e 134/136, com previsão de
cessão de direitos pela parte ré apelada Paulo Radaic às partes rés apelantes
Gilberto Gomes Ferreira e Rogério Gomes Ferreira relativos ao recebimento da
prestação devida pela parte autora devedora consignante Clealco Açúcar e Álcool
S/A, em que lastreada a pretensão das partes rés apelantes da titularidade do
crédito em questão, não obriga a parte ré apelada, uma vez que demonstrada a
falsidade do documento particular em questão, por se tratar de documento
fabricada, por contrafação, com rubricas falsas da parte ré apelada em nas duas
primeiras laudas e adulteração por montagem na terceira e última lauda,
materializada pela substituição das duas primeiras e reaproveitamento da terceira,
com assinatura autentica da parte ré apelada, conforme apurado pelo laudo de
perícia grafotécnica (fls. 581/600, em especial fls. 590 e 592), complementado por
esclarecimentos prestados pelo vistor judicial (fls. 668/685, que deve ser acolhido,
por bem elaborado, visto que contou com concordância do acólito da parte ré
apelada (fls. 606/635), não foi impugnado por profissional com conhecimento
técnico especializado na área grafotecnia, nem infirmado pela prova constante dos
autos, nem por alegações das partes rés apelantes de serem credora da parte ré
apelada por empréstimos a ela concedidos.
E, ausente título que legitime o recebimento pela
parte ré apelante da prestação devida pela parte autora, visto que o termo de
confissão de dívida com sub-rogação, promessa de pagamento e outras avenças”,
datado de 01.09.2014, em que lastreada a pretensão das partes rés apelantes não
obriga a parte ré apelada, ante a falsidade documental demonstrada, e não se
cogitando de insuficiência dos depósitos realizados, por força do art. 544, §1o, do
CPC/2015, com correspondência no art. 896, § único, do CPC/1973, dado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
nenhuma das partes rés indicou o montante entendido como devido, de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação de
consignação em pagamento, para declarar extinta a obrigação da parte autora
apelada Clealco Açúcar e Álcool S/A relativamente aos depósitos realizados e
para reconhecer a parte ré apelada Paulo Radaic como credora dos depósitos
realizados.
Como bem salientado pela Douta Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra Luciana Ferreira Leite
Pinto:
“(...) 13. Beira a má-fé a alegação de que são insuficientes os
documentos comprobatórios de que Paulo Radaic ostenta a qualidade
de credor.
14. Isso porque os próprios Apelantes, na tentativa de demonstrar que
faziam jus ao levantamento das quantias depositadas judicialmente,
apresentaram termo de confissão de dívida subscrito por Paulo Radaic
(fls. 134/ 136), no qual posteriormente vieram a ser constatados
vestígios de contrafação, circunstância que enseja a apuração de
eventual crime de falsific ação de documento particular.
15. E, justamente por não ostentarem a qualidade de credores, os
Apelantes não têm legitimidade ou interesse em questionar a apuração
do valor do débito.
16. Além disso, não há como se acolher as impugnações genéricas e
subjetivas ao laudo pericial de fls. 581/600, que foi complementado
668/685, com o detalhamento da metodologia utilizada pelo “expert”,
e corroborado pelos pareceres dos assistentes técnicos (fls. 521/550 e
608/ 635).” (fls. 815).
No mais, quanto a essas questões, ausente
argumento hábil da parte ré apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial
recorrido, para evitar inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-
se a fundamentação da r. sentença recorrida, muito bem lançada pela MMa Juíza
de Direito, Dra Cassia de Abreu, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...). Pois bem. Justificável a conduta da autora na medida em que
possui contrato com o requerido Paulo, mas foi notificado pelos
demais requeridos, os quais se intitularam credores, em razão de
confissão de dívida e cessão de crédito supostamente firmada pelo
credor originário (Paulo).
A divergência entre os réus restou solucionada pela prova pericial e
demais documentos acostados aos autos. Apurou-se que o documento
em exame apresenta vestígios de contrafação. Isso porque as rubricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
constantes nas folhas 01 e 02 não se identificam com aquelas
fornecidas pelo punho do requerido Paulo Radaic.
O resultado da perícia veio a corroborar o documento de fls. 521/550,
que se trata da perícia realizada no mesmo documento, a qual
concluiu, da mesma forma, serem falsas as rubricas.
Nesse contexto, o inconformismo dos co-requeridos, quanto ao laudo
pericial, não se sustenta.
Forçoso concluir que o termo de confissão de dívida com sub-rogação
é falso, descaracterizando, por conseguinte, o crédito sustentado pelos
requeridos Rogério e Gilberto.”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos,
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a
Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007,
DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do original).
Quanto ao reconhecimento de que documento falso
não obriga, que nele figura como devedor, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos seguintes julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “Embargos à execução. Contrato particular de
compromisso de venda e compra de imóvel. Falsidade da assinatura do
compromissário-vendedor Silvio. Ato inexistente em relação a ele. Extinção
por ilegitimidade passiva. Aplicação da mesma solução à embargante Elisangela,
esposa de Silvio, pois ela não é coproprietária, tampouco vendedora do imóvel
litigioso, assinando como anuente/ interveniente, nos termos do art. 1.647, I, do
CC. Deserção afastada. Recurso adesivo desprovido. Provido o recurso principal.”
(13a Câmara de Direito Privado, Apelação 0003104-16.2009.8.26.0218, rel. Des.
Cauduro Padin, j. 06/11/2013, o destaque não consta do original); e (b) “Negócio
jurídico inexistente (constituição de sociedade empresária mediante contrato
falso, utilizando dados de pessoas que não manifestaram vontade de serem
sócios, mediante falsidade de assinaturas e documentos) - O ato inexistente é,
segundo os doutos, um nada e, sendo vazio, não produz efeito algum,
dispensando prévia declaração de nulidade para que se fulmine um dos
efeitos obtidos pela inexistência (o arquivamento do contrato falso na JUCESP) -
Necessidade de cancelar o registro da sociedade por constituir decisão que atende
aos interesses da segurança e publicidade do registro e para proteger terceiros dos
danos da empresa fantasma Provimento, em parte.” (4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
Privado, Apelação
0602766-37.2008.8.26.0053, rel. Des. Enio Zuliani, j.
26/08/2010, o destaque não consta do original).
Nesse
sentido,
quanto
à
obrigatoriedade
da
indicação, de forma clara e expressa, com as necessárias discriminações, do valor
que o credor entende devido, com vistas a lastrear a alegação de insuficiência de
depósito em ação de consignação em pagamento, ante a correspondência nessa
questão do art. 544, do CPC/2105 com o art. 896, do CPC/1973, a orientação do
julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site proferido na vigência do
CPC/1973: (a) “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
VALOR CERTO DA DÍVIDA. ART. 896, IV, DO CPC. DECISÃO
RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA
No
83
DO
STJ.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto por BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da deserção, em
decisão que recebeu a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. SÚMULA
187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. O agravante busca a reforma da decisão
sustentado a necessidade de concessão do prazo para complementação do preparo,
informando, ainda, a realização do pagamento das custas à fl. 247, após decisão da
Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI (e-STJ, fl. 243). Pleiteia a reconsideração
da decisão atacada. É o relatório. DECIDO. A Corte Especial deste Sodalício, na
sessão aos 29/5/2014, no julgamento do REsp no 844.440/MS, de relatoria do
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, assentou o
entendimento no sentido de se admitir a complementação do preparo quando
recolhida no ato da interposição do recurso qualquer uma das verbas previstas.
Isso porque a norma do § 2o do art. 511 do CPC diz respeito à insuficiência no
valor do preparo, não das custas ou do porte de remessa e retorno ou de taxas
separadamente. A propósito, confira-se o seguinte trecho de acórdão prolatado
pela Terceira Turma desta Corte: Diante do novel entendimento da Corte Especial,
firmado por ocasião do julgamento do REsp 844.440/MS (Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 29/05/2014), no sentido de que a ausência de
pagamento de qualquer uma das guias que compõem o preparo do recurso especial
comporta intimação para complementação, acolho os presentes embargos de
declaração e reconsidero o acórdão proferido às fls. 328/331 (e-STJ), bem como a
decisão de fls. 310/311 (e-STJ), para conhecer do agravo interposto pelo BANCO
BRADESCO S/A e determinar que seja reautuado como recurso especial, nos
termos do art. 34, XVI, do RISTJ. Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de
declaração." (EDcl no AgRg no AREsp 482.019/CE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado em 21/8/2014, DJe 28/8/2014) No mesmo sentido, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
seguintes decisões monocráticas: AREsp 601.096/SC, de minha relatoria, DJe de
2/12/2014, AgRg no AREsp n. 438.452/SC, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJ 9/10/2014 e AgRg no AREsp n. 557.576/PB,
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 18/11/2014. No caso,
houve o recolhimento tempestivo das custas judiciais (e-STJ fl. 217/218) e a
decisão agravada inadmitiu o recurso especial por estar desacompanhado do
recolhimento do preparo Assim, considerando a atual jurisprudencial desta Corte,
no sentido de que recolhido tempestivamente algum dos componentes do preparo,
incide a norma do art. 511, § 2o, do CPC do CPC, que permite sua
complementação mediante a quitação dos outros valores, mesmo com natureza
distinta, e, considerando a comprovação do pagamento do preparo (e-STJ, fls.
247) reconsidero a decisão agravada, conheço do agravo e passo à nova análise do
recurso especial interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal contra
acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e-STJ, fls.
192/207). O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência ao art. 896
do CPC. Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 505/515 e 517/528). É o relatório.
DECIDO. Cuida-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por
VICENTE FRANCISCO ESMERALDO contra BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A. julgada procedente para autorizar o requerido a realizar o
levantamento da quantia de R$ 14.315,97 (quatorze mil trezentos e quinze reais e
noventa e sete centavos) ficando extinta a obrigação do requerente quanto ao valor
consignado e, nos termos do § 2o do art. 899, do CPC, em razão da insuficiência
do depósito, o montante remanescente devido pelo requerente deve ser calculado
pela diferença na data de 3/12/2010, entre o valor efetivamente devido pelo
enquadramento da dívida e o valor, ora consignado. O Tribunal a quo de
provimento ao recurso de apelação do autor e julgou prejudicado o recurso do
requerido em decisão que recebeu a seguinte ementa: EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECUSA
CONFESSADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. NÃO
INDICAÇÃO
DO
MONTANTE
DEVIDO.
ART.
896
DO
CPC.
RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO DA
OBRIGAÇÃO DECLARADA. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DO BANCO PREJUDICADO. I - O pagamento das
custas recursais atesta a possibilidade/capacidade da parte de arcar com as
despesas judiciais, sendo flagrante o não atendimento aos requisitos da Lei n°
1.060/50. II - Alegada em contestação a insuficiência do depósito, mas não
indicado o montante devido, conforme determina o art. 896 do CPC, impõe-se o
reconhecimento da validade da importância consignada e da extinção da
obrigação. (e-STJ, fl. 198) Não foram opostos embargos de declaração. O
inconformismo não merece prosperar. Cinge-se a controvérsia no cumprimento
do disposto no parágrafo único do art. 896 do CPC quanto a exigência de
indicação do valor devido em relação a dívida consignada, sendo certo que o
Tribunal de origem entendeu pelo não cumprimento do referido artigo, o
fazendo nos seguintes termos: O Recorrente requer, ainda, seja declarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
extinção integral do débito, diante da não apresentação do cálculo da quantia
devida, caracterizando o descumprimento do parágrafo único do art. 896 e
do caput do art. 899, ambos do CPC. Nesse ponto, entendo que razão assiste
ao Apelante. Isso porque, conforme destacou o MM. Juiz, muito embora
tenha o Recorrido confessado na contestação a recusa em receber o valor
consignado, admitindo que tal quantia não era suficiente para a liquidação
das dívidas do Apelante, nos termos da Lei n° 12.249/2010, deixou de indicar,
expressamente e de forma clara, o montante que efetivamente entendia
devido, a fim de oportunizar ao Consignante o exercício do direito de
complementação do depósito (art. 899 do CPC), em flagrante afronta à regra
inserta no parágrafo único do art. 896 do CPC, que dispõe: "Art. 896 - Na
contestação, o réu poderá alegar que: I - não houve recusa ou mora em receber a
quantia ou coisa devida; II - foi justa a recusa; III - o depósito não se efetuou no
prazo ou no lugar do pagamento; IV - o depósito não é integral. Parágrafo único -
No caso do inciso IV, a alegação será admissível se o réu indicar o montante que
entende devido". (...) Neste contexto, como o Apelado não demonstrou qual
era a quantia adequada, é de se considerar perfeitamente válido o depósito
feito pela parte Autora, ora Recorrente. Noutras palavras, consoante a
inteligência do art. 896 do CPC, o Réu pode alegar em sua contestação a
insuficiência do depósito, contudo, ausente a indicação do montante devido,
descabe obstar a pretendida extinção da obrigação. Deste modo, impõe-se a
reforma da v. sentença, declarando-se a extinção integral do débito fundado nos
contratos. (...) (e-STJ, fls. 192/207 - sem grifos no original) Dessa forma, verifica-
se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte quanto a obrigatoriedade da indicação do valor devido e não
mera alegação de insuficiência do valor consignado. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CONTESTAÇÃO QUE NÃO INDICOU O VALOR CERTO DA DÍVIDA.
EXIGÊNCIA CABÍVEL MESMO AO TEMPO DA ANTIGA REDAÇÃO DO
ART. 896, IV, C/C ART. 899 DO CPC. OFENSA INEXISTENTE. CONTRATO
E FATOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
MULTA PROCRASTINATÓRIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N.
98/STJ. EXCLUSÃO. I. (...). II. Ainda ao tempo da antiga redação do art 896, do
CPC, exigível do credor, na contestação, a indicação exata do valor que entendia
devido, ante a possibilidade de complementação do depósito no prazo de dez dias,
direito disponibilizado ao devedor pelo art. 899, da mesma lei adjetiva. III. IV. V.
(...) VI. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 260.743/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta
Turma, julgado em 3/10/2006, DJ 23/10/2006, p. 314) Incide quanto ao ponto o
óbice da Súmula no 83 desta Corte. Ademais, o Tribunal local, soberano na
análise das provas, entendeu que o documento indicado pelo recorrente não
atendia a norma do art. 896 do CPC, uma vez que não mencionava as demais
parcelas devidas, conforme se verifica no trecho, abaixo destacado: Insta
salientar, por oportuno, que a simples juntada do documento de fls. 42 não
atende à aludida norma, até mesmo porque na defesa apresentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
Banco também se mencionou a inclusão de demais parcelas para a liquidação
da dívida, como custas processuais, que não se encontram ali discriminadas e
comprovadas (...) (e-STJ, fl. 203) Assim, para afastar tais considerações, mostra-
se necessário o reexame das provas dos autos, incidindo, no caso, o óbice contido
na Súmula no 7, desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para desde já
NEGAR SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 557, caput,
do CPC.” (AgRg no AREsp 531404/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, data da
publicação: 07/08/2015, o destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO 1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÁTIRO ANTUNES DA LUZ -
ESPÓLIO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fulcro no
art. 105, III, “a” e "c", da Constituição Federal em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: "AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO -AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PELO RÉU DO MONTANTE QUE ENTENDE DEVIDO -
ART. 896, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - LIBERAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR CONSIGNADO - RECURSO
PROVIDO. Em ação de consignação em pagamento, alegando o credor que o
valor depositado não é integral, incumbe-lhe o ônus de demonstrar o
montante que entende devido, consoante exigência contida no art. 896,
parágrafo único, do CPC, sob pena de ser julgado procedente o pedido
consignatório. Incabíveis eventuais alegações de descumprimento de contrato
alheio ao objeto da lide, liberando-se o devedor, unicamente, em relação ao
valor consignado." (e-STJ Fl.661). Os embargos declaratórios foram rejeitados,
com aplicação de multa. No recurso especial, aponta-se contrariedade aos arts.
131, 458, II, 535, II e 538, § único do Código de Processo Civil, bem como
dissídio jurisprudencial. É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, observa-se que não
se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 131, 458, II e
535, II do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos
de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da recorrente, o que está longe de significar negativa de
prestação jurisdicional. 3. Demais disso, observo que o Tribunal a quo decidiu
em consonância com o entendimento pacífico desta Corte. Veja-se:
CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FUNDO
CONSTITUCIONAL
DE
FINANCIAMENTO
DO
NORTE FNO.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

Alegada a insuficiência do depósito, ao credor contestante cabe declinar o
valor por ele tido como escorreito, assim como a correspondente
comprovação.
Pretensão dos autores acolhida quanto à cláusula de
correção monetária (REsp no 161.304-RO). Recurso especial não conhecido.
(REsp 161.306/RO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA,
em 20/05/2004, DJ 30/08/2004, p. 287) DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E
COMERCIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESTAÇÕES. LEI 7.843
DE 18.10.89. NÃO INCIDENCIA NO CASO. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
DEPOSITO
SUPOSTAMENTE
INSUFICIENTE.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
DECLINAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. I - A LEI 7.843,
DE 18.10.89, NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL EM CURSO, HAJA VISTA QUE ATINGIRIA SITUAÇÕES
JURIDICAS JA CONSOLIDADAS. INAPLICABILIDADE TAMBEM POR
SER A LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. II -
ALEGADA A INSUFICIENCIA DO DEPOSITO (CPC, ART. 896, IV), AO
CREDOR-CONTESTANTE
INCUMBE
DECLINAR
O
VALOR
PRETENDIDO
E
SUA
RESPECTIVA
DEMONSTRAÇÃO.
(REsp
39.084/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 07/11/1995, DJ 11/12/1995, p. 43224) Incidência, pois, da
Súmula 83 deste Tribunal, que veda o conhecimento de recurso especial quando o
acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte
Superior. 3. A apontada divergência jurisprudencial restringe-se ao pleito de
exclusão da multa prevista no art. 538, § único do CPC. In casu, da leitura da
petição de embargos declaratórios observa-se a nítida intenção de revisão do
julgado, pois o embargante não aponta a existência, no acórdão, dos vícios
arrolados no art. 535 do CPC. Ou seja, sob o argumento de pretender o
prequestionamento da matéria, o embargante desejou fossem reapreciados seus
raciocínios já expostos nas razões de apelação e já analisados pelo acórdão, sendo
pertinente a imposição da multa. 4. Ante o exposto, nego provimento ao
agravo.” (Ag 998763/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
27/09/2011, o destaque não consta do original).
4.5. Mantém-se a r. sentença, no que concerne à
condenação das partes rés apelantes ao pagamento dos encargos de sucumbência,
inclusive das verbas honorárias aos patronos das partes apeladas autora e ré.
4.5.1. De acordo com o princípio da sucumbência
norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelo art. 82, caput e § 2o, e art.
85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, consistente na condenação da parte vencida ao
pagamento das custas de despesas processuais e verba honorária, decorre
exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por ter dado causa
ao processo.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Daniel Amorim
Assumpção Neves: “O art. 85 do Novo CPC substitui com inúmeras novidades
o art. 20 do CPC/1973 ao versar sobre importantes aspectos dos honorários
advocatícios. O caput do dispositivo ora analisado prevê que a sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, no que
deve ser elogiado por reafirmar ser o advogado o credor do valor
estabelecido em honorários sucumbenciais. (...) Como se pode notar da
redação do dispositivo o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já
fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério
determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal
condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja
condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por
ter sido o responsável pela existência do processo. Um exemplo emblemático
do afirmado e amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça é a
condenação do autor vitorioso na ação cautelar de exibição de documentos quando
o réu exibe o documento pretendido no prazo de contestação e não há nos autos
prova de pedido extrajudicial de exibição (Informativo 519/STJ, 3a Turma, REsp
1.232.157/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19/03/2013). Nesse caso,
como o réu não deu causa ao processo, mesmo sendo vencido (o julgamento será
de procedência), a condenação ao pagamento de honorários recairá sobre o
vencedor. (...) Apesar de consagrar a sucumbência o Novo Código de
Processo Civil não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade, o
consagrando ao menos em uma situação. Segundo o § 10 do art. 85, nos casos
de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo. A consagração legal é inédita e por isso deve ser saudade, mas tudo
leva a crer que a hipótese consagrada no § 10 seja meramente
exemplificativa, continuando a ser aplicável em outras circunstâncias a regra
da causalidade para fixação de honorários advocatícios” (“Novo Código de
Processo Civil Comentado”, 3a ed., Ed. JusPodim, 2018, BA, p. 156, item 1 ao art.
85, do CPC, o destaque não consta do original); e (b) do julgado, proferido na
vigência do CPC/1973, com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência
nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, extraído do site do
Eg. STJ: “Impende ainda assinalar que a regra encartada no artigo 20, do CPC,
fundada no princípio da sucumbência, tem natureza meramente ressarcitória, cujo
influxo advém do axioma latino victus victori expensas condemnatur, prevendo a
condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários de advogado. A
imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio
da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas
dele decorrentes. É que a atuação da lei não deve representar uma
diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse
do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem
tem razão.” (REsp 1056231/RJ, rel. Min. Luiz Fux, data da publicação:
23/10/200).
4.5.2. Na espécie, a sucumbência das partes rés
apelantes restou caracterizadas, visto que vencida: (a) em relação à parte autora
devedora, uma vez que reconhecida a existência de fundada dúvida quanto à
titularidade do crédito e, a final, a ação de consignação em pagamento foi julgada
procedente, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos
depósitos realizados; e (b) em relação à parte ré apelada, porquanto, no que
concerne à deliberação de titularidade do crédito, a ação de consignação em
pagamento foi julgada procedente, para reconhecer a parte ré apelada como
credora dos depósitos realizados.
Em sendo assim, a condenação das partes rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 1007232-24.2014.8.26.0077
apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios da parte autora em favor dos patronos das partes apeladas autora e ré,
decorrente exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por
terem dado causa ao processo, está de acordo com o princípio da sucumbência
norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelos arts. 82, caput e § 2o, 85,
caput e §§ 1o e 2o, e 86, caput, todos do CPC/2015.
5. Embora desprovido o recurso, mantém-se a verba
honorária arbitrada, sem sua majoração, e sem condenação ao pagamento de
sucumbência recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), uma vez que esta foi fixada no
percentual máximo autorizado pelo art. 85, §2o, do CPC/2015.
6. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
observação de que, por força do disposto nos art. 6o, § 1o, c.c. 49, da LF
11.101/05, a partir do deferimento do processamento do pedido de recuperação
judicial da parte autora: (a) a ação de conhecimento deve prosseguir perante o
juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido,
deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa
em recuperação judicial; e (b) a competência para deliberar sobre
o levantamento dos valores depositados passa a ser do MM Juízo da Recuperação
Judicial.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator